Tribunal: STF
Processo: ARE 1405467
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Pedido de reconhecimento de vínculo matrimonial retroativo. Eventual ocorrência de coisa julgada. Determinação do juízo de piso de exclusão do referido pedido da petição inicial. Princípio do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição. Existência de matéria constitucional. Embargos declaratórios acolhidos. Precedentes.



    1. É plausível a violação do princípio do acesso à justiça e da inafastabilidade da jurisdição arguida no recurso extraordinário em virtude de a Corte de Origem ter indeferido a petição inicial por não terem os autores cumprido a determinação do juízo de excluir determinado pedido da petição inicial da ação.



    2. Embargos declaratórios acolhidos com efeitos infringentes para, afastando o óbice apontado no acórdão embargado, determinar que seja dado seguimento ao recurso extraordinário, com a distribuição do feito na forma regimental.